Tribunal: TCU
Processo: 028.784/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9573/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.784/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Alves Rego (XXX.067.063-XX); Claudineia Gomes de Aguiar Marafigo (XXX.412.899-XX); Edna de Jesus Litenski Barbosa (XXX.550.809-XX); Felipe Nascimento Vidal (XXX.279.293-XX); Lidiane Kelly Morais de Lima Varela (XXX.294.154-XX); Lucinaldo Monteiro Rodrigues (XXX.461.242-XX); Marcos Arnaldo de Almeida Ferreira (XXX.074.404-XX); Maria Ivonilde Silva Nunes (XXX.402.283-XX); Michelle Maria Teixeira Figueiredo Paiva (XXX.006.844-XX); Natalia Cristina Martins da Costa (XXX.716.379-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.